Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723314-89.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAIMUNDO FIRMINO ALVES D E S P A C H O Considerando a ausência de meios de verificação da autenticidade da suposto assinatura eletrônica do Patrono da parte Apelada, intime-se a parte Apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar anuência aos termos do acordo de ID no 32126358. Desembargador Eustáquio de Castro Relator